Tribunal: TJBA
Processo: 8019983-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019983-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IGOR COSTA ALVES e outros

Advogado(s)
:
IGOR COSTA ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA,VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE
INVESTIGADO SOB
SUSPEIT
A
DE
INTEGRA
R
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS,
PROPRIETÁRIOS DE AUTOESCOLA E AGENTES POLÍTICOS.
SUPOSTA
PRÁTICA DE
CRIMES
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS
E
DELITOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (
CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO
,
CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA
)
, PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º,
DA LEI Nº 12850/2013;
1º DA LEI N.º 9.613/1998 E ARTS. 299, 317, 319 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
).

ALEGAÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR.
NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA ATRAVÉS DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBMISSÃO DO TEMA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO.
supressão de instância.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO D
A DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
. inalbergamento.

PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A EMBASAR A MEDIDA
. REPRESENTAÇÃO
policial
PRECEDIDA DE
minuciosa investigação.
i
ND
í
C
i
OS DE ESQUEMA DE VENDAS DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO EM SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA. INTENSO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE OUTRAS CIDADES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA EMISSÃO DA CNH NAQUELE MUNICÍPIO. OITIVA DE
condutores
HABILITAD
o
S QUE ADMITEM A CONDIÇÃO DE ANALFABET
o
S. AULAS TEÓRICAS E/OU PRÁTICAS QUE, SEGUNDO RELATOS, ERAM REALIZADAS POR TERCEIROS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NO ÓRGÃO PÚBLICO OBSERVADA DURANTE DILIGÊNCIA EM CAMPO.

PROPRIETÁRIOS DE POUSADAS QUE DISSERAM TER RECEBIDO HOSPEDES ENCAMINHADOS POR AUTOESCOLAS
, citando, inclusive, o cfo santa maria, do qual o paciente é sócio
admi
n
istrador
.

ELEMENTOS QUE APONTAM A
PERSISTÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA
até o ano em curso.

IDONEIDADE

DA

BUSCA

E

APREENSÃO

PARA

OBTENÇÃO
E PRESERVAÇÃO
DE
PROVAS
.

PLEITO DE
TRANCAMENTO D
O INQUÉRITO POLICIAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO ACOLHIMENTO.
CONSTATADA A
Presença de
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO

ILEGAL
não evidenciado
.

PARECER DA D. PROCURADORIA PELO
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,

DENEGADA.

1
.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado por IGOR COSTA ALVES, Advogado, em favor de WANDER BARROS JÚNIOR
,
apontando como autoridade coatora
a
Ju
íza de
Direito da

Vara
Criminal
da Comarca de Sa
nta Maria da Vitória
/BA
, Dra. Luana Cavalcante Vilasboas.

2
.
Consta dos fólios que o Paciente foi
alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido
nos autos de nº
8001555-08.2023.8.05.0223
, em razão da prática em tese, dos crimes de Organização Criminosa; Lavagem de Capitais; Corrupção passiva; Prevaricação; Corrupção ativa e Falsidade ideológica, previstos nos artigos 2º,
da
Lei nº 12850/2013
(Lei de Combate ao Crime Organizado);
1º da Lei n.
º
9.613/1998 (Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens); e arts. 299, 317, 319 e 333, todos do Código Penal Brasileiro.

3.
Tais imputações, segundo se extrai dos autos, decorre da instauração de inquérito pela Polícia Federal, em cooperação com o GAECO – órgão especial do Ministério Público do Estado da Bahia –
denominada "Operação Stop Driver"
a fim de apurar um suposto esquema de vendas de Carteira Nacional de Habilitação no município de Santa Maria da Vitória/BA, atraindo o interesse de pessoas de diversos estados da federação.

4
.
Ab initio
, n
o que se refere à alegação d
e in
competência d
o Juízo caotor,
em que pesem os argumentos defensivos,
decerto que o
habeas corpus
não se constitui em
via adequada para a apreciação
da matéria
, mormente porque demandaria análise aprofundada de provas
.

5.
Com efeito, tal insurgência
deverá ser arguida através de incidente próprio, qual seja, a Exceção de Incompetência,
na forma prevista nos arts. 108 e 111 do CPP.

6
.
Sublinhe-se, ademais, que não restou demonstrado nos presentes autos a prévia
submissão da questão a
o do Juízo coator, a quem cabe,
de antemão,
manifestar-se no sentido de
firmar ou não a sua competência
,
seja de ofício ou mediante provocação das partes.

7.
Desta feita,
inviável qualquer incursão por parte deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, acerca da matéria
, sob pena de suprimir indevidamente a instância primeva.

8
.
Perlustrados os autos do presente
mandamus
,
de acordo com
a Portaria IPL n°. 2023.0053223

(id
59377163-fls.214/216
)
,

“conforme declarações em anexo, suposto fato delituoso sendo praticado no município de Santa Maria da Vitória/BA, com participação estruturada e organizada de diversos autores, entre eles servidores da 17ª CIRETRAN, proprietários de autoescola e agentes políticos, incorrendo nos crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato, dentre outros. Cabe ressaltar indícios que a empreitada delitiva conta com amplo conhecimento público, sendo tal ‘serviço’ procurado por pessoas interessadas de diversas localidades da Bahia, e mesmo de outras unidades da Federação.”

9
.
Denota-se que o procedimento investigatório foi instaurado a partir de inúmeras denúncias anônimas e declarações prestadas diante o órgão ministerial, que procedeu a oitiva de diversas pessoas, entre outras apurações em sede investigativa
, corroboradas, ainda,
pelo r
egistro de acidente de veículo ocorrido em 18/06/2016, na rodovia MG 401, consignando-se que um dos envolvidos, residente em Verdelândia/MG, não conseguiu ler o boletim de ocorrência perante a autoridade policial, admitindo ser analfabeto, razão pela qual fora expedido ofício para o Ministério Público da Bahia para
as providências cabíveis,
após se apurar que sua habilitação fora expedida na cidade de Santa Maria da Vitória/BA
(id
59377734 -
fls.
63/69
).

1
0.
Não obstante,
durante oitiva de testemunhas
pelo ente ministerial
, uma delas admitiu a condição de analfabeta,

afirmando saber assinar apenas o nome
e
, mesmo assim, disse ter conseguido êxito na obtenção da CNH, categoria B, expedida em 12/08/2016, na cidade de Santa Maria da Vitória. Digno de nota que, quando questionada sobre como realizou a prova teórica do DETRAN, o declarante disse que
“ficou de frente com o computador, mas não sabia fazer nada”
e, ainda, que
“deve ter passado na sorte.”
(vide documento de
id
59377733
- fls.
0
9
)

1
1.
No mesmo procedimento, uma outra testemunha que afirmou ter sido aprovado na prova teórica, se recusou a fazer o teste solicitado pelo ilustre promotor de justiça, a fim de comprovar se era alfabetizado
.

12.
Inclusive, examinando com detença
a íntegra d
os autos de nº
8001551-68.2023.8.05.0223, no documento intitulado
Relatório Parcial nº 922522/2024

(id 434525906)
, extrai-se que
prepostos da Polícia Federal
realiz
aram
diligência
s
em campo,
no local da 17° CIRETRAN, em Santa Maria da Vitória/BA,
nos dias 04 e 05/09/2023
, sendo observada intensa
mo
vimentação de entrada e saída de pessoas
em horários específicos –
entre elas os
denuncia
dos
ANTONIO DA SILVA TOMAZ, FIRMINO DA SILVA TOMAZ e RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS
–
fortalecendo a
suspeita de cometimento de atos ilícitos.

13.
Conforme
consta no referido
relatório
,
“
toda a movimentação de pessoas está sendo feita de forma explicita na sede da 17 ° Ciretran e em horário manifestamente suspeito, visto que não há qualquer movimentação formal do órgão em horário anterior as 8h.”

14.A
inda durante tais diligências, foram identificadas diversas
pessoas que, aparent
emente, se dirigiam até a
17° CIRETRAN para iniciar o processo de emissão de CNH, mesmo não tendo residência
em Santa Maria da Vitória/BA.
I
nclusive,
notou-se que, de forma bastante peculiar,
algumas
ali se apresentaram na posse de malas
ou mesmo transitando em veículos
registrados em outros municípios e estados
.

15
.
C
onsta dos autos, ainda, diversos depoimentos de pessoas habilitadas que
revelaram
não ter comparecido a
quaisquer
aulas ou provas, sejam elas práticas ou teóricas, dizendo, ainda, que apenas se dirigiram às
autoescolas
para confirmarem a presença através da
impressão digital. Houve ainda quem relatasse ter conhecimento de que outras pessoas
fizeram
as provas em seu lugar

(id

434543534 – fls.30/32; id 434577825 – fls.38/45
)

16.
Foram ouvidos, ainda, diversos proprietários de pousadas na região que afirmaram ter hospedado pessoas de outras cidades ou estados

que comentaram estar ali com a finalidade de obterem a CNH,
alguns relatando expressamente que prestadores de serviço vinculados a
autoescolas
encaminhavam hóspedes para seus estabelecimentos
(id
434543537
-fls.01/21
).

17.
Tais assertivas, a
priori
, corroboram o quanto
ressaltado pelo ilustre promotor de justiça, em promoção datada de 07/04/2021:
“
se trata de uma verdadeira organização criminosa em que há captação de pessoas de outros Estados, a exemplo de Minas Gerais e do Distrito Federal, os quais, para obter a CNH de forma fraudulenta, acabam por adquirir um “pacote” de serviços, que inclui hospedagem em pousadas existentes na região, alimentação, aulas prática e teóricas, oferecidos pelos integrantes da referida organização”
(id

434543557
–
fls.102
).

18
.
Especificamente
em relação
a

WANDER BARROS JUNIOR
, os autos da representação policial
reúnem relatos de pessoas que admitiram ter recorrido ao esquema criminoso para emissão de suas carteiras de habilitação, narrando com riqueza de detalhes todo o procedimento, ora revelando as autoescolas que intermediaram seus processos, ora fornecendo elementos que permitiram a identificação, figurando, dentre as citadas, a Autoescola Santa Maria, pertencente ao Paciente.

19.
Inclusive, um dos indivíduos relatou
que a prática ocorre há mais de

10
(dez)
anos e que todas as escolas da região participam da fraude
, sendo esta de amplo conhecimento na comunidade local.

20.
Tal informação foi ratificada por alguns proprietários de pousadas que recebiam os alunos encaminhados pelas autoescolas, tendo um deles revelado expressamente
que s
eu estabelecimento
ficou por aproximadamente 01
(um)
ano à disposição da autoescola Santa Maria
,
e
ntre
outras (
id 59377735 -
fls.
33
)
.

2
1.
Inclusive, o Relatório de Polícia Judiciária nº
3785861/2023
(
id 59377721 - 16/53
)

datado de 15/09/2023, elaborado após diligências de campo efetuadas pela Polícia Federal, narra o seguinte:

"
Também estão envolvidos no esquema a Autoescola São Felix (proprietário VALTER), no município de São Felix de Coribe;
Autoescola Santa Maria (proprietário VANDER BARROS, popular JÚNIOR)
, em Santa Maria da Vitoria e Autoescola Bom Jesus (proprietário EDSON, além de outros dois sócios), no município de São Felix do Coribe-BA. A maioria dos clientes, de fora do estado, que estão na atividade irregular são do Norte de Minas Gerais. No município de Correntina-BA também ocorre o mesmo esquema o qual foi notificado pelo vereador Ebraim Dentista (77999287802) ao MPE de Correntina-BA.
Destaca-se que Correnti
n
a
/
BA possui filiais
d
a Auto Escola Milênio e Santa Maria, ambas com ampla participação no delito.
"

22.
Consta ainda e
xtrato de interceptação telefônica de diálogo mantido entre 02 (dois) investigados (Gualther Gnattaly de S. Monteiro e Marcelo Rosa de Santana) que não só citam o Paciente como também a sua Autoescola (Santa Maria) como participante do esquema criminoso

(
id 59377123
).

2
3.
Tecidas tais considerações,
e sabendo-se que
na via estreita do
Habeas Corpus
não é possível a valoração aprofundada de provas
,
inviável a análise das assertivas que
almejam afastar as suspeitas que recaem sobre o Paciente, defendendo a sua inocência,
porque se trata de matéria
que
demanda análise detida, podendo repercutir
tanto
n
as conclusões das investigações que ainda se encontram em curso, quanto no desfecho de eventual ação penal.

2
4.
Assim, no cenário que ora se apresenta, conclui-se que a
decisão
objurgada
que deferiu
a medida de busca e apreensão domiciliar se encontra ancorada em fundamento
idôneo e razoável, com a exposição de elementos robustos e firmes
que evidenciam o
fumus comissi delict
e o
risco
de perecimento do objeto de prova
.

2
5
.
Conforme cediço,

o manejo do
writ
com finalidade de trancamento de inquérito ou ação penal consiste em medida de natureza excepcional, cabível somente quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade do crime.

26.
No caso vertente, os fundamentos já alinhados anteriormente também se aplicam para a análise da pretensão de trancamento das investigações
, haja vista a
presença
de
indícios contundentes de
materialidade e autoria
delitivas
, conferindo plausibilidade à
s suspeitas que recaem sobre
o Paciente
.

2
7.
Infere-se, ainda, que na data de cumprimento dos mandados de prisão, isto é, em
28/02/2024
, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados, com a devida chancela j
udicial, sendo detalhado, no Relatório de Diligência nº
684138/2024
(
id
434541311 –
fls. 02/10
)
que ao comparecer numa das pousadas, foram encontrados, qualificados e entrevistados 02 (dois) hóspedes, um deles confirmando
“
ter vindo de Aracaju/SE para tirar a CNH e pagou R$ 4.500,00
(...)
autorizou o acesso ao celular e foi verificado diversas áudios e conversas com evidências de negociação da CNH, e o celular foi apreendido;”
o outro “
ter vindo de Pampulha, Formosa/GO, para tirar a CNH categoria AB, e informou ter pago R$ 3.300,00
(...)
que as aulas teóricas eram realizadas durante o dia todo, e que está fazendo aulas práticas entre 11h30m e 13 horas para moto, e 15:00 até as 17 horas para as de carro.”

28.
Pondere-se que a ausência
de justa causa a ensejar o trancamento do inquérito ou da ação
penal
pela estrita via do Habeas Corpus
somente se perfaz
quando
demonstrado
, de modo inequívoco, que o agente não participou, de modo algum, da ação criminosa, ou que a sua conduta não caracteriza infração penal, o que não se
vislumbra no caso em tela, ao menos
neste momento, em cognição sumária.

29.E
m
v
erdade, no caso dos autos, entendo que existem elementos indiciários
suficientes
para

justificar a instauração de inquérito policial contra o Paciente.

30.
Diante dessas circunstâncias, a alegação de ausência de justa causa suscitada no
writ
não merece prosperar, porquanto somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta,
causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de qualquer elemento mínimo de sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

3
1.Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da Ordem.

32.Não conhecimento da tese de incompetência do Juízo coator;

33.Conhecimento e denegação da alegação de inidoneidade da fundamentação da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão e do pleito de trancamento do inquérito policial.

34.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, N
E
SSA EXTENSÃO,
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS Nº
8019983-91.2024.8.05.0000

impetrado
por
IGOR COSTA ALVES, Advogado, em favor de
WANDER BARROS JÚNIOR
,
apontando como autoridade coatora o
(a)
Juiz
(a)
de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de Sa
nta Maria da Vitória
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
E
, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A ORDEM
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)